Tribunal: STF
Processo: HC 218275
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Execução penal. Habeas corpus. Livramento condicional. Requisito subjetivo. Falta grave. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. 



1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão unânime do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro João Otávio de Noronha, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. NÃO CUMPRIMENTO. SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. ENTENDIMENTO DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 



    1. Para obter a progressão de regime e o livramento condicional, além de preencher o requisito objetivo, consistente no cumprimento de pena por certo lapso temporal, o reeducando deve satisfazer o requisito subjetivo, demonstrando possuir condições pessoais favoráveis para tanto. 



    2. A falta grave praticada pelo apenado durante o cumprimento da pena, embora não interrompa a contagem do prazo para o livramento condicional, justifica o indeferimento do benefício por ausência do requisito subjetivo. 



    3. Por não estar previsto nenhum limite temporal no art. 83, III, do Código Penal para a análise do requisito objetivo para a concessão do benefício do livramento condicional, o magistrado deverá verificar todo o período de cumprimento de pena.



     4. Mantém-se integralmente a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria suscitada. 



    5. Agravo regimental desprovido. 



2. Extrai-se dos autos que o paciente, durante o cumprimento de pena privativa de liberdade, requereu ao Juízo da Execução Penal da Comarca de Pará de Minas/MG a concessão do livramento condicional. O pedido foi deferido. Contra essa decisão, o Ministério Público interpôs agravo em execução. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJ/MG) negou provimento ao agravo. Após, foram opostos embargos declaratórios, rejeitados. 



3. Em seguida, o Ministério Público interpôs recurso especial. O Relator do REsp 1.941.336, Ministro João Otávio de Noronha, deu provimento ao recurso “para revogar o benefício do livramento condicional”. Ato contínuo, a defesa interpôs agravo regimental, não provido.



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que o acionante preenche os requisitos necessários à obtenção do livramento condicional. Alega que o “fato de o paciente ter praticado uma falta grave ao longo da execução de sua pena não pode o impedir indefinidamente de gozar dos benefícios da execução penal após o decurso do período depurador”. Ressalta que, “a partir da entrada em vigor da Lei nº 13.964/19, consignou-se, de modo expresso, que tão somente a falta grave cometida nos últimos 12 (doze) meses impede a concessão do livramento condicional”. Nessas condições, afirma que “a última falta grave cometida pelo apenado se deu em 29.04.2019, há mais de três anos, não tendo ele, após, incorrido novamente em falta grave, o que demonstra sua aptidão ao livramento condicional”.



5. A defesa requer a concessão da ordem para que “seja reformado o v. acórdão guerreado, a fim de restabelecer a decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que concedera o livramento condicional ao paciente”.



6. Decido.



7. O habeas corpus não deve ser concedido.



8. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a prática de infrações disciplinares, no curso da execução, evidencia comportamento insatisfatório para o preenchimento do requisito subjetivo necessário à concessão do livramento condicional Precedente: HC 126.232, Relª. Minª. Rosa Weber.



9. No mesmo sentido, os seguintes precedentes:



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE NARCOTRÁFICO. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO PARA A SUA CONCESSÃO. RECONHECIDA A PRÁTICA DE FALTA GRAVE DISCIPLINAR. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS INCABÍVEL NESTA VIA ELEITA. NO CASO EM TELA, O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA CONFERIU AOS DISPOSITIVOS LEGAIS INTERPETRAÇÃO COERENTE E JURÍDICA, NÃO SE MOSTRANDO DEVIDO REVER AS DIRETRIZES SEGUIDAS PELA CORTE DA CIDADANIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    (RHC 206.729-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes)



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LIVRAMENTO CONDICIONAL REVOGADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. COMPORTAMENTO INSATISFATÓRIO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE PELO PACIENTE DURANTE O PERÍODO EM QUE ESTEVE EM REGIME SEMIABERTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 131 DA LEP, COMBINADO COM O ART. 83, III, DO CÓDIGO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Especificamente sobre o livramento condicional, o art. 131 da Lei de Execução Penal – LEP determina que ‘poderá ser concedido pelo Juiz da execução, presentes os requisitos do art. 83, incisos e parágrafo único, do Código Penal, ouvidos o Ministério Público e Conselho Penitenciário’. 



    II – No caso, a revogação do livramento condicional pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJSP deu-se em razão do cometimento de falta grave pelo paciente durante o período em que esteve em regime intermediário. 



    III – O entendimento que orientou as decisões do TJSP e do STJ encontra-se consonante com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no sentido de que a modificação legislativa não afastou a necessidade de comprovação do comportamento satisfatório durante a execução da pena previsto no art. 83, III, do Código Penal. 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (HC 192.170-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski)



10. No julgamento monocrático do RHC 217.448, Relª. Minª. Cármen Lúcia, ficou decidido que infrações disciplinares, “no curso da execução, evidenciam comportamento insatisfatório para o preenchimento do requisito subjetivo necessário à concessão do livramento condicional’, não se restringindo aos doze meses imediatamente anteriores” (grifei).



11. No caso, o STJ não divergiu desse entendimento, ao cassar o livramento condicional concedido pelas instâncias ordinárias, em razão do não preenchimento do requisito subjetivo, na medida em que “o reeducando cometeu duas faltas disciplinares de natureza grave (em 6/3/2017 e 29/4/2019)”.



12. Nessas condições, e à falta de informações mais detalhadas sobre a execução penal, não é possível cogitar de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder na decisão impugnada. Fato que impossibilita a concessão da ordem, ainda que de ofício.



13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



      Publique-se.



      Brasília, 1º de setembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator